Tribunal: TJBA
Processo: 8081533-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081533-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA CORREIA SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor e processual civil. Recurso de apelação. Inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN). Autorização contratual para registro de débitos. Dispensa de notificação prévia. Inexistência de ato ilícito. Danos morais. Não configuração. Recurso não provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidora em face de sentença que entendeu ser devida a inscrição do nome da consumidora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem prévia notificação; e consequentemente, negou provimento ao pleito de indenização por danos morais.

II – Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir a natureza da inscrição no SCR/SISBACEN; (ii) definir se a inscrição no SCR/SISBACEN, sem prévia notificação, configura ato ilícito quando há autorização contratual expressa para registro de dados; (iii) estabelecer se a anotação gera direito à indenização por danos morais.

III – Razões de decidir

3. O pedido de suspensão do processo, fundamentado no art. 1.037, II, do CPC, não se acolhe, pois não houve instauração de IRDR, mas apenas proposta de afetação de recursos especiais, posteriormente rejeitada.

4. O SCR/SISBACEN possui natureza assemelhada a cadastro restritivo de crédito, por produzir efeitos que limitam a concessão de crédito, razão pela qual se sujeita às normas de proteção ao consumidor, notadamente o art. 43, §2º, do CDC, além do art. 11 da Resolução BCB nº 4.571/2017.

5. A exigência de comunicação prévia é dispensada quando o consumidor autoriza expressamente, em contrato, a inclusão de seus dados no sistema, inclusive em caso de inadimplemento.

6. Constatada a autorização contratual firmada pela apelante, não há ilicitude na conduta da instituição financeira.

7. A ausência de ato ilícito afasta a configuração de dano moral, uma vez que a inscrição foi legítima e decorrente de débito existente e incontroverso.

IV – Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8081533-84.2024.8.05.0001
, em que é apelante
PATRICIA CORREIA SOUZA

e apelado
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer em parte e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.